Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CABO DE ENERGIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E FRÁGIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUADA. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelo depoimento firme da testemunha policial, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela confissão do réu.
2. Para que se configure a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, é necessário que a coação moral seja de natureza irresistível, dotada de perigo iminente e credulidade, o que não restou comprovado nos autos. A defesa não se desincumbiu do ônus de provar a tese suscitada pelo acusado, nos termos do art. 156 do CPP, que estabelece que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Absolvição descabida.
3. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena.
3.1. No caso, correta a redução no patamar de 1/2 (metade), uma vez que o acusado iniciou a subtração dos cabos de energia, introduzindo o arame no poste e puxando os fios, sendo abordado pela polícia antes de consumar integralmente o furto.
4. Recurso conhecido e não provido.